Tribunal: TCU
Processo: 022.847/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.02.0154.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 472847, função null, que teve como objeto VALIDAÇÃO DE NOVAS SELEÇÕES DE UVAS APIRÊNICAS PARA CULTIVO IRRIGADO NO ESTADO DO CEARÁ (no da TCE no sistema: 339/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4935/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor de Fagro - Fundação de Apoio a Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro e de Ana Maria Matias de Paula Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 472847, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Fagro, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Validação de Novas Seleções de Uvas Apirênicas Para Cultivo Irrigado no Estado do Ceará", no valor de R$ 224.896,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 68.068,90. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Ofício C.FAGRO no 454/05 (peça 44) - apresentação da prestação de contas do Convênio 01.02.0154.00, de 28/09/2005, e o Parecer Conclusivo (peça 53) - parecer pela reprovação da prestação de contas financeira do Convênio 01.02.0154.00, de 04/12/2020; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 111-114). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.847/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Matias de Paula Lima (XXX.788.031-XX); Fagro - Fundação de Apoio À Pesquisa e Ao Agronegócio Brasileiro (04.246.755/0001-21). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.